Tribunal: TJES
Processo: 5014506-23.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014506-23.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS
IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014506-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INAUDIBILIDADE DA GRAVAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO EM DETRIMENTO DA DEFENSORIA PÚBLICA. QUESTÕES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. ANÁLISE DEVOLVIDA À APELAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Layla Marina Soares Santos, contra ato do Juiz da Vara Única de Rio Novo do Sul/ES, sustentando nulidades processuais e ilegalidade da custódia preventiva. Pleito de anulação dos atos processuais a partir da citação ou, subsidiariamente, da audiência de instrução e julgamento de 08/04/2025, além da concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se as nulidades apontadas – inaudibilidade da gravação da audiência e nomeação de defensor dativo em detrimento da Defensoria Pública – podem ser analisadas na via estreita do habeas corpus; (ii) estabelecer se subsistem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva da paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O habeas corpus exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, sendo inadequado para apuração de nulidades que demandam análise pormenorizada do conjunto fático-probatório, como a aferição de prejuízo decorrente da falha na gravação audiovisual e da nomeação de defensor dativo.

4.

O exame das nulidades processuais deve ser realizado na via recursal própria (apelação já interposta), sob pena de supressão de instância e desvirtuamento da função constitucional do habeas corpus.

5.

A custódia cautelar da paciente está devidamente fundamentada na sentença condenatória em primeiro grau, que reconhece risco concreto de reiteração delitiva diante do histórico de múltiplas condenações anteriores por crimes de tráfico, ameaça e furto.

6.

A reincidência e os maus antecedentes demonstram a periculosidade da paciente e evidenciam a insuficiência de medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública.

7.

O princípio da insignificância não se aplica diante da habitualidade delitiva e da reincidência específica, sendo irrelevante o valor do bem furtado para a análise da necessidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O habeas corpus não se presta à análise de nulidades processuais que demandem dilação probatória ou supressão de instância, devendo tais matérias ser apreciadas na via recursal própria.

2.
A prisão preventiva encontra-se legitimada quando fundada na reincidência, maus antecedentes e risco concreto de reiteração delitiva, configurando medida necessária para a garantia da ordem pública.

3.
Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas e insuficientes quando condenações pretéritas não foram capazes de inibir a reiteração criminosa do réu.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no RHC 214502/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13.08.2025, DJEN 18.08.2025; STJ, AgRg no HC 961719/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC 205516/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.02.2025, DJEN 17.02.2025; STJ, AgRg no HC 1009336/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.09.2025, DJEN 08.09.2025; STJ, AgRg no HC 1004362/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 27.08.2025, DJEN 02.09.2025; STJ, AgRg no HC 995626/SP, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5014506-23.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: LAYLA MARINA SOARES SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE RIO NOVO DO SUL/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar,
impetrado em benefício de
LAYLA MARINA SOARES SANTOS
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única de Rio Novo do Sul
/ES.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em múltiplas nulidades processuais e na ilegalidade da manutenção da custódia cautelar da
coacta
.

De início, alega que o direito de reexame da causa encontra-se obstado, uma vez que a mídia audiovisual da audiência de instrução e julgamento, ocorrida em 08 de abril de 2025, está completamente inaudível. Tal vício, certificado pela própria serventia do juízo de primeiro grau, impediria a elaboração de razões de apelação adequadas e a análise da prova oral por esta Corte de Justiça, esvaziando o direito ao recurso.

Noutro giro, argumenta que a nomeação de advogado dativo para apresentar a Resposta à Acusação e, posteriormente, as razões de apelação foi desnecessária e irregular. Ressalta que a Defensoria Pública já atuava na comarca e manifestou interesse no feito, apenas requerendo a prévia citação da ré para a apresentação da defesa inicial.

Aduz, ainda, que a nomeação do causídico momentos antes da audiência e a concessão de prazos exíguos para as manifestações defensivas configuram cerceamento de defesa.

Por fim, assevera que a custódia da paciente, fundamentada em sentença condenatória não transitada em julgado, carece dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Afirma que o delito imputado — furto de barras de chocolate — não foi cometido com violência ou grave ameaça, não se vislumbrando o
periculum libertatis
necessário para justificar a medida extrema, que se mostra desproporcional.

Diante de tais

considerações
, a impetrante pugn
a,
centralmente,
pela anulação dos atos processuais a partir da citação ou, subsidiariamente, desde a audiência de instrução
e julgamento ocorrida em 08/04/2025
, com a garantia de que as razões de apelação sejam apresentadas pela Defensoria Pública.
No mais,
pleiteia pela
concessão de liberdade provisória
para a
paciente ou,
alternativamente
, a aplicação de medidas cautelares diversa
s
da prisão.

Pois bem.

À
prima facie
, cumpre delimitar o estreito campo de cognição da via heroica do
Habeas Corpus
. Trata-se de remédio constitucional de rito célere e sumário, destinado a sanar ilegalidades manifestas que restrinjam o direito de locomoção do indivíduo, não se prestando à dilação probatória aprofundada ou à análise exaustiva de matéria fático-jurídica controversa.

A
cerca do tema, colaciono reiterados precedentes do STJ:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser inadmissível a utilização do habeas corpus como substituto de recurso próprio, pois o mandamus visa afastar ameaça ao direito de locomoção, exigindo prova pré-constituída e não admitindo dilação probatória”. (AgRg no RHC 214502/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, Julgado em 13/08/2025, DJEN 18/08/2025).

“
A jurisprudência reafirma que questões relativas à fragilidade de provas ou à insuficiência probatória, por demandarem reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, não podem ser analisadas na via mandamental”. (AgRg no HC 961719/MS, Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgado em 26/02/2025, DJEN 05/03/2025).

Nessa esteira, a
s teses defensivas atinentes às nulidades processuais, notadamente a inaudibilidade da gravação da audiência de instrução e a suposta preterição da Defensoria Pública em favor de advogado dativo, demandam um reexame pormenorizado do acervo probatório e do trâmite processual. Aferir a extensão do prejuízo decorrente de tais vícios é matéria que refoge ao escopo do presente
writ
, devendo ser exaurida na via processual adequada, qual seja, o Recurso de Apelação já interposto e em trâmite neste
G
abinete
sob o nº 0000017-37.2025.8.08.0042.

A via apelatória permitirá a este
Relator
, mediante o devido contraditório e a ampla devolutividade, analisar com a profundidade necessária se a falha no registro audiovisual comprometeu de fato o exercício da ampla defesa e se a nomeação do defensor dativo, naquelas circunstâncias, configurou nulidade insanável. Antecipar tal juízo na via estreita do
Habeas Corpus
seria suprimir a instância recursal ordinária e desvirtuar a finalidade precípua deste remédio constitucional.

Superadas estas questões, passo à análise da legalidade da custódia cautelar, matéria passível de apreciação por meio desta impetração.

A manutenção da prisão da paciente, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, foi devidamente fundamentada pelo juízo sentenciante na necessidade de garantia da ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

O
fumus comissi delicti
encontra-se consubstanciado na própria sentença condenatória que, embora não definitiva, atesta a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme se extrai do seguinte excerto do
decisum
:

"DA MATERIALIDADE: A materialidade e autoria do delito restam devidamente comprovadas pelas numerosas peças dos autos constantes, mormente: todo APF, e depoimentos testemunhais. Conforme se extrai dos depoimentos prestados em sede policial, bem como em sede judicial, capturados por meio audiovisual, somados a vasta documentação presente nos autos, restou demonstrada a prática criminosa imputada à denunciada LAYLA MARINA SOARES SANTOS. Consta dos autos que a denunciada e Fabiana adentraram no supermercado e furtaram 10 barras de chocolate, avaliadas em R$ 25,00 cada uma, totalizando um prejuízo de R$ 250,00. Tal conduta foi visualizada pelo proprietário do estabelecimento por meio do sistema de videomonitoramento, que acionou imediatamente a Polícia Militar (pág. 21 do IP). Ademais, foram acostadas aos autos as imagens do sistema de videomonitoramento (IDs 65109617, 65109618, 65109619 e 65109620)".

O
periculum libertatis
, por sua vez, exsurge do histórico criminal da paciente. Conforme destacado na sentença condenatória, a ré ostenta condenações anteriores em três processos distintos, por crimes de tráfico, ameaça e furto. O magistrado de piso utilizou-se de duas dessas condenações para valorar negativamente os maus antecedentes e uma terceira para configurar a agravante da reincidência.

A contumácia delitiva da paciente, evidenciada por múltiplas condenações, demonstra a sua acentuada periculosidade e a sua propensão a cometer novos delitos, revelando que a sua liberdade representa um risco concreto à ordem pública. Não se trata de mera presunção, mas de uma conclusão extraída de seu passado judicial, o qual indica que as sanções anteriormente aplicadas não foram suficientes para inibir sua trajetória criminosa.

S
ob tal perspectiva,
os Tribunais Superiores têm assentado que:

“
A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, notadamente no comportamento reiterado do agravante, que possui condenações anteriores e é reincidente específico, evidenciando risco real de reiteração delitiva. A jurisprudência desta Corte considera suficiente a reincidência, atos infracionais pretéritos ou outras ações penais em curso para justificar a segregação cautelar com base na garantia da ordem pública”. (
AgRg no RHC 205516/GO,
Rel. Ministra DANIELA TEIXEIRA, Quinta Turma, Julgamento em 12/02/2025, DJEN 17/02/2025).

Nesse contexto, a alegação de que o crime em tela (furto de chocolates) seria de menor potencial ofensivo não tem o condão de, por si só, afastar a necessidade da custódia. O que se visa resguardar com a prisão preventiva, neste caso, não é a gravidade abstrata do delito, mas o risco efetivo e iminente de que a paciente, uma vez solta, volte a delinquir, abalando a paz social.

Sob essa óti
c
a, o STJ tem preceituado com frequência
que
:

“
A habitualidade delitiva do agravante, evidenciada por múltiplos processos em andamento, demonstra a reprovabilidade da conduta, inviabilizando a aplicação do princípio da insignificância”. (AgRg no HC 1009336/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, Julgamento em 02/09/2025, DJEN 08/09/2025).

“
O princípio da insignificância não se aplica quando o valor da res furtiva é superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos e há reiteração na prática de crimes patrimoniais”.
(AgRg no HC 1004362/SC, Rel. Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, Julgado em 27/08/2025, DJEN 02/09/2025).

Por conseguinte, revela-se patente a inadequação e a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Se sanções penais pretéritas e definitivas não foram capazes de frear o ímpeto delitivo da paciente, é forçoso concluir que medidas mais brandas, como o monitoramento eletrônico ou a proibição de frequentar determinados lugares, seriam inócuas para conter o risco de reiteração criminosa. A segregação cautelar, portanto, mostra-se como a única medida idônea e proporcional para resguardar a ordem pública.
(STJ, AgRg no HC 995626/SP,
Rel. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI,

Quinta
Turma, Julgado em
11
/0
6
/2025, DJEN 1
8
/0
6
/2025).

Ante
exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.